Tribunal: TJMT
Processo: 1044186-58.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044186-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (APELANTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), FULANO DE TAL (APELADO), Rachel de Sabóia Bicudo (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RACHEL BICUDO VILELA DE FREITAS - CPF: 406.060.151-91 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (APELADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RACHEL BICUDO VILELA DE FREITAS - CPF: 406.060.151-91 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PERDAS E DANOS
– LEILÃO EXTRAJUDICIAL ANULADO – RETORNO AO ESTADO ANTERIOR – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso em que houve perda de objeto ante o julgamento de outros processos em que o leilão judicial foi anulado, inviabilizando o pedido de imissão na posse do comprador.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Imissão na Posse com Perdas e Danos julgada procedente, com a determinação para que a ré arque com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A ré alega que está na posse do imóvel desde 1º-11-1985 e que preenche os requisitos para a usucapião.

Argumenta que o leilão é nulo, e por consequência também a venda e o pedido formulado nesta demanda.

Argui a perda de interesse superveniente da autora ante a propositura da Ação de Rescisão Contratual com Perdas e Danos.

A autora pleiteia que, caso mantida a sentença, a ré seja condenada às perdas e danos pelo tempo de utilização do imóvel, além da não aplicação do art. 130 do Código Tributário Nacional, que atribui ao arrematante a obrigação de pagar as taxas e impostos.

Contrarrazões no ID n.
204028818
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Imissão na Posse com Perdas e Danos julgada procedente, com a determinação para que a ré arque com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Este processo deve ser analisado em conjunto com as Apelações n. 1023850-96.2019.8.11.0041 (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação) e
1039571-88.2019.8.11.0041
(
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
), uma vez que todas as lides têm por objeto o imóvel localizado na Rua Neide Luiza Bastos Vieira, Quadra 11, Lote 18, com total de 103,15m2, no Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá.

Esta lide deve ser analisada em conjunto com as Apelações n. 1023850-96.2019.8.11.0041 (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação) e 1039571-88.2019.8.11.0041 (Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais), uma vez que todas têm por objeto o imóvel localizado na Rua Neide Luiza Bastos Vieira, Quadra 11, Lote 18, com total de 103,15m2, no Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá.

Referida área, inicialmente de propriedade de Antônio Manoel Bicudo, que a deu como garantia em alienação fiduciária em Cédula de Crédito Bancário, foi arrematada pela autora (
Anatasha
) em leilão cuja eficácia, portanto, definirá o destino das demais Ações.

A Apelação n.
1023850-96.2019.8.11.0041 (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação) está assim ementada:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
FIDUCIANTE – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora”
(
AgInt
no
AREsp
. 2276046/RJ).

E a Apelação n. 1039571-88.2019.8.11.0041 (Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais) foi julgada nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADO – DESFAZIMENTO DA AVENÇA – NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Anulado o leilão extrajudicial em que foi arrematado o imóvel, impõe-se a anulação do Instrumento Particular de Venda e Compra.

Rescindido o Contrato por culpa exclusiva do vendedor, os valores pagos pelo promitente comprador devem ser restituídos integralmente e de imediato (Súmula n. 543 do STJ).

A frustração em não obter a posse de bem pelo qual pagou em leilão posteriormente anulado, e ainda ser cobrado pelas parcelas vencidas e ter o contrato rescindido, gera dano moral, que tem de ser arbitrado em quantia suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Como visto, o imóvel retornou para o espólio de Antônio Manoel Bicudo, do qual a ré reconvinte é herdeira, o que tornou sem efeito o pedido de prescrição aquisitiva nestes autos, e foi determinada a rescisão do Instrumento Particular de Venda e Compra firmado entre o Banco Bradesco e a autora, com a devolução de todos os encargos e valores pagos por esta última, bem como a reparação por danos morais.

Logo, é evidente a perda do objeto desta Ação, já que não existe a possibilidade de usucapião e de imissão na posse.

Por consequência e em observância ao princípio da causalidade, como nem autora nem ré motivaram a propositura da demanda, mas sim o Banco Bradesco, que promoveu leilão extrajudicial sem respeitar o procedimento legal tampouco a ordem judicial para não
realizá-lo
, ficam ambas as partes isentas das custas, e cada uma deverá arcar com os honorários de seus próprios advogados.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso uma vez que está prejudicado em razão da perda do objeto (art. 931, III, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024